Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733202-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MATHEUS VIEIRA PONTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Postal Saúde – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado por MATHEUS VIEIRA PONTE contra o agravante, indeferiu a impugnação do devedor, nos seguintes termos (ID 163681987 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes em epígrafe. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 157563565), alegando que a exequente teria utilizado sistema de cálculos de tribunal diverso, bem como taxa de juros única, o que ensejou excesso de execução no valor de R$ 264,96. Indicou que o débito da condenação seria de R$ 51.811,10. Efetuou o depósito da parcela incontroversa, e requereu, assim, seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 264,96. A parte exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 163570183). Alegou que a utilização de um sistema distinto do oferecido pelo TJDFT não macula a planilha de cálculo por si apresentada, e que a utilização de um só percentual para os juros de mora se mostraria correta. Requereu, assim, o indeferimento da impugnação, e a consequente liberação da parcela depositada, e, por fim, o prosseguimento do cumprimento de sentença pela diferença entre o valor pago e o atualizado. É o breve relatório. DECIDO. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O §4o deste mesmo dispositivo preceitua o seguinte: "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." No caso em apreço, a parte executada indicou de forma precisa qual valor entende como excedente (R$ 264,96) e apontou que o valor correto da condenação seria R$ 51.811,10 (ID 157563570). Todavia, compreendo que a utilização de um sistema de cálculo distinto daquele oferecido pelo TJDFT não macula, por si só, a planilha de cálculo apresentada pelo credor. Nessa esteira, a planilha de cálculo colacionada pelo exequente (ID 153742810) denota a utilização de juros de mora no percentual de 12% ao ano, com termo inicial a partir de agosto de 2019, plenamente de acordo com o dispositivo da sentença (ID 101931145) e com o AR da carta por meio da qual se dera a citação do executado na fase de conhecimento (ID 43410883). Assim, concluo que não houve excesso de execução imputável à parte exequente. Aplica-se ao caso o precedente judicial oriundo do julgamento do Tema 677 do STJ, no qual se fixou a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Ou seja, na fase de cumprimento definitivo de sentença, o pagamento – parcial ou integral –, a título de garantia do Juízo, para ulteriormente oferecer impugnação, não exime o devedor dos consectários da mora. Porém, ao contrário do disposto pelo exequente à peça de ID 163570183, se o executado efetua o adimplemento parcial do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC, serão devidos sobre o valor remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento. Diante dessas considerações, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 157563565. Preclusa esta decisão, por se tratar de parcela incontroversa entre as partes, expeça-se EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE Alvará de Levantamento da quantia indicada no comprovante de depósito de ID 157563566. Consigno a autorização para transferência bancária nos moldes do parágrafo único do art. 906 do CPC, caso assim deseje a parte credora. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, com incidência de multa e honorários advocatícios a que alude o art. 523, § 1o, do CPC, a incidir sobre a diferença entre o valor pago e o valor inicialmente exigido, no importe de R$ 264,96. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 50008380), afirma que há excesso de execução, uma vez que o exequente utilizou na atualização da dívida sistema de cálculo de tribunal diverso (TJRS), o que gera a diferença de cálculos. Argumenta que o sistema de cálculo do TJDFT adota o índice de correção monetária pelo INPC, enquanto que o sistema do TJRS adota o IPCA. Menciona que está ausente no título o índice de correção monetária a ser adotada, sendo que o entendimento da jurisprudência é que seja adotada o INPC. Por fim, postula a concessão de efeitos suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o credor apresentou pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 52.076,06 (ID 15374810, autos de origem). O executado entende que o valor da dívida perfaz a quantia de R$ 51.811,10, tendo procedido ao depósito da quantia incontroversa (ID 157563566 e ID 157563570). O agravante entende que a diferença entre os valores apurados é em decorrência das partes terem adotado sistemas de cálculos de tribunais diferentes, sendo que o sistema do TJRS utiliza o IPCA como índice de correção monetária para atualização do cálculos, enquanto que o sistema do TJDFT adota o INPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a planilha de cálculo apresentada pelo credor indica que o sistema de cálculo do TJRS adota o INPC para a atualização da dívida a partir de 03/91, bem como juros de mora de 12% ao ano, conforme planilha de ID 153742810, autos de origem. Assim sendo, o credor adotou o mesmo índice de correção monetária apontada pelo executado/agravante como sendo o índice correto para a atualização da dívida. Com efeito, a utilização de sistema de cálculo diverso do disponibilizado pelo TJDFT não acarreta necessariamente excesso de execução, bem como não é obrigatório para a atualização das dívidas, sendo apenas um meio de auxiliar as partes e os advogados na realização dos cálculos. É ônus processual do executado, que não concorda com os cálculos, indicar especificamente os motivos da impugnação e o que teria acarreto a diferença. No caso em comento, ao que tudo indica, não há comprovação de que houve excesso de execução. Além disso, o executado não postulou que os autos fossem remetidos para a contadoria judicial para apurar o motivo da divergência, tendo, apenas, postulado que fossem homologados os cálculos por si apresentados, sem declinar o erro que teria acarretado a pequena diferença no valor da dívida apurada pelas partes. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora